Tribunal: TJSP
Processo: 1001295-17.2023.8.26.0142
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
*Revisão – Cédula de crédito bancário – Tarifa de Cadastro – Possibilidade de cobrança – Seguro prestamista/proteção financeira – Venda casada caracterizada – Restituição na forma simples, levando-se em conta os juros incidentes sobre o valor indevidamente cobrado – Recurso parcialmente provido.*